Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-30.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008631-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIONI DE SOUZA - CPF: 001.612.161-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE
INDULTO NATALINO
– DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 5.620/2005 – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DO REQUISITO OBJETIVO – DECISÃO

MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA
– AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a concessão de
indulto
ou comutação de pena concedido por meio do Decreto n. 5.620/2005, pode ser computado o tempo de
prisão
provisória anterior à sua publicação, para fins de cumprimento do requisito temporal necessário. Contudo, pode ser computado apenas o tempo de
prisão

cautelar
cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto, o que não se deu no caso em análise.

O
prequestionamento
, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo em Execução interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
DIONI DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, no Executivo de Pena nº. 0001450-85.2009.8.11.0064, indeferiu o pedido atinente ao indulto natalino em favor do recuperando, em relação ao delito da ação penal nº.0000543-28.2004.8.11.0051, com fulcro no Decreto nº 5.620/2005. (ID.165072188)

Inconformado, busca a defesa a reforma da decisão com a finalidade de considerar a detração do período de prisão preventiva de processo distinto como pena cumprida a fim de conceder o indulto ao apenado. (ID.165072190)

Em resposta, o Ministério Público refuta a pretensão, pugnando pelo improvimento do presente agravo e manutenção da decisão
.
(ID. 165072192)

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 165072193).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (ID. 168432682)

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PUGNA PELA CONCESSÃO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO 11.302/2022 – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – CRIMES IMPEDITIVOS DEVEM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE – PELO DESPROVIMENTO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em benefício de
DIONI DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Transcrevo a decisão que indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto nº. 5.620/2005 ao reeducando, prolatada nos seguintes termos: (ID. 165072188)

“[...]II – O pedido não comporta acolhimento.

Inicialmente, ao considerar-se a mencionada ação penal para análise da benesse do indulto, eis que até a data da publicação do Decreto n° 5.620/2005 possuíam trânsito em julgado, na linha da jurisprudência do STJ[1], há que se mencionar que em sede de recurso fora reconhecida a reincidência em desfavor do sentenciado.

Empós, em analise detida ao Decreto nº 5.620/2005, tem-se os requisitos para concessão do indulto, sendo eles:

Art. 1º É concedido indulto condicional: I - ao condenado à pena privativa de liberdade não superior a seis anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa e não beneficiado com a suspensão condicional da pena, que, até 25 de dezembro de 2005, tenha cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente; Assim, tem-se que o sentenciado deveria ter cumprido 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão até a data da publicação do mencionado Decreto.

Contudo, conforme extrai-se dos autos precisamente às fls.31 da seq.11 que o sentenciado somente deu início ao cumprimento da reprimenda imposta em 12/setembro/2.005.

Demais disso, o período de prisão inserido nos IDS 2191734, 5191740, 5187459 e 5187471 se tratam de ações penais diversas das que são objeto do pedido de indulto.

Sendo assim, ainda que fosse para utilizar o período de prisão provisória para fins de concessão da benesse pretendida, a ação penal que originou a prisão também deveria ter seu trânsito em julgado registrado antes da publicação do Decreto nº 5.620/2005, conforme colhe-se entendimento do STJ:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Ressalta-se a existência de jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele [que] corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar." (HC XXXXX/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020.). 2. Todos os julgados que adotam tal compreensão espelham a conclusão plasmada quando do julgamento do REsp n . 1.557.408/DF, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no DJe 24/02/ 2016, quando se chegou à conclusão de que "o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto, decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período". Naqueles autos, conforme consta do judicioso voto da relatora, a questão controvertida dizia respeito à possibilidade, ou não, de "aplicar o instituto da detração ao período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto pleno e a sentença que extingue a punibilidade no caso concreto". 3. Contudo, neste processo, a matéria controvertida é de natureza distinta. Isso porque se está a perquirir se é possível, para fins de considerar-se o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade necessário a concessão do indulto previsto no Decreto n. 9.246/96, agregar também o tempo de prisão provisória anterior a que esteve submetida a Recorrida. 4. A partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo , o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. 5. Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto. 6. Recurso especial desprovido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.953.596 - GO (2021/XXXXX-5) RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RECORRIDO: MARIA RITA GONCALVES ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS)

Registra-se por fim, que o requisito objetivo para concessão da benesse não fora preenchido, uma vez que, ainda que se considerasse a prisão provisória de outros delitos, o sentenciado teria cumprido somente 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de pena, conforme se vê da “linha do tempo – indulto/comutação”.

Com essas considerações, tem-se que o sentenciado não faz jus ao benefício pleiteado, razão pela qual o pleito de indulto vai INDEFERIDO. AGUARDE-SE o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação. CIÊNCIA as partes. Às providências. CUMPRA-SE expedindo o necessário.[...]” (Negritou-se)

Pois bem.

O Indulto Natalino é o instituto jurídico previsto no artigo 84, XII da
Constituição Federal
, concedido pelo Presidente da República através de Decreto Presidencial, onde são estabelecidos critérios a serem preenchidos para a concessão do perdão que impõe a extinção da pena dos indivíduos beneficiados, conforme preconiza o artigo 107, inc. II, do Código Penal.

Sobre o tema:

“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência” (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).”

Para a concessão do indulto previsto no Decreto/2005, tão somente, serão válidas as condenações anteriores a 2005, com trânsito em julgado nesse período, de modo que, o agravante possui duas condenações até 25.12.2005:

* 0000543-28.2004.8.11.0051
2a 2m 0d
- PENA 1ª Vara de Campo Verde/MT 18/08/2004 - Art. 155, § 4º, Lei 2.848/40 - Código Penal – data do trânsito em julgado: 18/08/2004;

* 0001567-57.2005.8.11.0051
2a 4m 0d
- PENA 3ª Vara de Campo Verde/MT- Art. 155, § 4º, Lei 2.848/40 - Código Penal – data do trânsito em julgado: 19/10/2004

Com efeito, para a concessão do indulto previsto no Decreto/2005, tão somente, serão válidas as condenações anteriores a 2005, com trânsito em julgado nesse período.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, ao analisar a satisfação do requisito objetivo – fração de pena já cumprida pelo reeducando - para concessão do
indulto
, assevera que devem ser consideradas as condenações já transitadas em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial correspondente. A propósito:

“(...) 2. Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do
indulto
, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial, sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento posterior à publicação do decreto”. (STJ – AgRg no REsp 1.792.365/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020)

Todavia, verifica-se dos autos, que o reeducando deveria ter cumprido 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão até a data da publicação do aludido Decreto, contudo, somente deu início ao cumprimento da pena em
12.07.2005
.

Todavia, o Agravante permaneceu preso provisoriamente pelos delitos praticados no ano 2003, nos seguintes feitos:

* 0000925-55.2003.8.11.0051
4a 4m 0d
- APELAÇÃO 2ª Vara de Campo Verde/MT 11/12/2008 - Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 - Código Penal, Art. 288, ‘caput’, Lei 2.848/40 - Código Penal – Data do trânsito em julgado 11/12/2008;

* 0001911-12.2003.8.11.0050
3a 0m 0d
- PENA 1ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT - 30/06/2006 - Art. 180, § 1º, Lei 2.848/40 - Código Penal – Data do trânsito em julgado 30/06/2006.

Assim, ainda que o agravante discorde do entendimento esposado pelo d. juízo
a quo
, constata-se que o mesmo não preenche os requisitos para obtenção do indulto, benefício que somente poderá ser conferido aos condenados a pena não superior a 06 anos, que tenha cumprido 1/3 da pena, se não reincidente, ou 1⁄2 da pena, se reincidente, até 25.12.2005
, assim dispõe o Decreto nº.5.620/2005 [art.1º]:

“Art. 1º É concedido indulto condicional:

I - ao condenado à pena privativa de liberdade não superior a seis anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa e não beneficiado com a suspensão condicional da pena, que, até 25 de dezembro de 2005, tenha cumprido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente.”

Neste diapasão, o período de prisão inserido nos IDS 2191734, 5191740, 5187459 e 5187471 se tratam de ações penais diversas das que são objeto do pedido de indulto. Sendo assim, ainda que fosse para utilizar o período de prisão provisória para fins de concessão da benesse pretendida, a ação penal que originou a prisão também deveria ter seu trânsito em julgado registrado antes da publicação do Decreto nº 5.620/2005, o que não se evidencia dos autos.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do agravo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023